Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA EM ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADOS.

1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, à luz da teoria do risco administrativo, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. Precedentes.

2. A falta da caracterização de qualquer dos elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na conduta, no dano e no nexo de causalidade, afasta sua ocorrência e, portanto, não se admite pedido de reparação.

3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Negou-se provimento ao recurso.